Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012861-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONISON DA SILVA GOMES - CPF: 042.385.941-26 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE - CNPJ: 18.002.679/0001-13 (RECORRIDO), RICARDO ELIAS MALUF - CPF: 050.453.378-90 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE BILHETE DE RETORNO. EXIGÊNCIA MIGRATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de impedimento de embarque em voo internacional, após o passageiro ter sido retirado da aeronave sob a alegação de ausência de bilhete de retorno, requisito para ingresso no destino final (Hong Kong).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço das rés ao impedirem o embarque do passageiro; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil e consequente indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que admite excludente quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor.

4.

O impedimento de embarque decorre da ausência de bilhete de retorno, documento exigido para ingresso no país de destino, conforme comprovado por documentação constante dos autos.

5.

Incumbe ao passageiro comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao não demonstrar a abusividade ou inexistência da exigência migratória.

6.

A atuação da intermediadora limita-se à intermediação da compra, sem ingerência sobre regras migratórias ou requisitos de embarque, não se evidenciando omissão informacional.

7.

Os danos materiais alegados decorrem de despesas posteriores ao impedimento motivado por descumprimento de requisito migratório, rompendo o nexo causal com a conduta das rés.

8.

A situação não configura dano moral indenizável, pois não se verifica conduta abusiva ou ilícita das rés, mas cumprimento de exigência legal para ingresso em país estrangeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O impedimento de embarque por ausência de documento exigido para ingresso em país estrangeiro configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade do transportador. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo descumprimento de exigência migratória. 3. A ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal impede a condenação por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012861-44.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ronison da Silva Gomes

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Ethiopian Airlines Enterprise

Decolar.com Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, que a sentença deve ser reformada porque houve falha na prestação do serviço, já que, embora tivesse apresentado seus documentos e sido inicialmente liberado para embarque, foi posteriormente retirado da aeronave em razão da exigência de bilhete de retorno. Afirma que a responsabilidade das rés decorre da má prestação do serviço, da deficiência de informação e da vulnerabilidade do consumidor, insistindo na condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora alega que adquiriu, por intermédio da reclamada Decolar, passagens aéreas com destino final a Hong Kong, com saída de Cuiabá em 03/12/2024, às 19h00, chegada prevista em Hong Kong em 05/12/2024, às 14h25, e custo de R$ 2.924,82. Sustenta que, após seguir normalmente o trecho inicial e já se encontrar acomodado na aeronave operada pela Ethiopian Airlines, foi compelido a desembarcar sob a alegação de ausência de bilhete de retorno, passando a suportar constrangimentos e prejuízos materiais que afirmou totalizarem R$ 3.519,82, razão pela qual postula a condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação, a reclamada Azul arguiu, em síntese, não tendo participado da venda do bilhete internacional nem do ato de impedimento de embarque.

A reclamada Decolar, por sua vez, defende que exerce papel de mera intermediadora, sem ingerência sobre regras de embarque, cancelamento ou exigências migratórias, afirmando ter repassado as informações pertinentes ao consumidor.

Já a ré, Ethiopian Airlines, sustenta que o impedimento decorreu da ausência de documento exigido para ingresso no destino final, imputando ao próprio passageiro o dever de observar previamente os requisitos migratórios da viagem internacional.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

A controvérsia não gira em torno de atraso, cancelamento imotivado de voo ou extravio de bagagem. O ponto central dos autos é objetivo: o embarque do recorrente no trecho internacional foi impedido em razão da ausência de bilhete de retorno, documento apontado como exigência para ingresso em Hong Kong.

De acordo com os documentos anexados aos autos, a carta de recusa emitida no aeroporto consigna, de forma manuscrita, “sem bilhete de retorno”, além de mencionar a falta de documentação exigida para entrada no destino final, conforme imagem destacada abaixo:

O bilhete da viagem igualmente demonstra que se tratava de itinerário internacional complexo, com partida de Cuiabá em 03/12/2024, conexão em Guarulhos, seguida de voo para Adis Abeba e, por fim, chegada prevista em Hong Kong em 05/12/2024.

Nesse contexto, a alegação recursal de falha do serviço por ter havido liberação inicial para embarque não basta, por si só, para caracterizar ilícito indenizável.

A responsabilidade civil nas relações de consumo, embora objetiva, não dispensa a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, nem afasta a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, quando evidenciada culpa exclusiva do consumidor.

Também incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito. E foi justamente isso que não ocorreu. Não há nos autos prova de que a exigência do bilhete de retorno fosse indevida, abusiva ou inexistente.

Ao contrário, o conjunto documental converge no sentido de que o impedimento decorreu do não atendimento de requisito migratório relacionado ao destino final da viagem.

Também não prospera a tese de omissão informacional da Decolar.

Os termos e condições juntados aos autos esclarecem que as características do serviço, restrições, políticas de cancelamento e condições de viagem são estabelecidas diretamente pelos fornecedores, cabendo à intermediadora reproduzir tais informações e gerenciar o pedido de compra.

O mesmo documento registra que as comunicações relativas à reserva seriam encaminhadas ao e-mail cadastrado e que o consumidor poderia acompanhar a gestão do pedido na área “Minhas Viagens”.

Quanto aos danos materiais, o valor indicado pelo autor decorre diretamente das despesas assumidas após o impedimento de embarque, o qual se deu pela ausência de bilhete de retorno, requisito essencial para ingresso no destino final.

Assim, tais gastos não se vinculam a falha na prestação do serviço pelas rés, mas ao descumprimento, pelo próprio autor, de exigência inerente à viagem internacional, rompendo o nexo causal indispensável à responsabilização.

Quanto ao dano moral, tampouco se verifica fundamento para reforma.

Ainda que o episódio tenha sido evidentemente desagradável, o acervo probatório não revela conduta abusiva, vexatória ou arbitrária das rés apta a converter o ocorrido em dano extrapatrimonial indenizável.

A negativa de prosseguimento da viagem decorreu do cumprimento de exigência documental ligada ao ingresso em país estrangeiro.

Não demonstrado ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026